Tribunal: TJDFT
Processo: 0714197-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714197-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE RODRIGUES GOMES IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA em favor de ANDRÉ RODRIGUES GOMES, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, sob o fundamento da gravidade concreta, risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública. Aduz que, formulado o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo natural o indeferiu, asseverando que não houve mudança fática e que havia fundamentação idônea no decreto prisional. Alega, no entanto, que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora está totalmente desprovido de fundamentação válida, devendo ser revisto por esta Corte, sobretudo porque as circunstâncias do fato não extrapolaram o tipo penal no que se refere ao paciente e merecem maior dilação probatória. Sustenta não ser cabível a privação de liberdade de maneira prematura, antes de superadas as medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, já que o fato não ocorreu na casa do paciente, mas em local diverso, distante mais de 17 km. Tece considerações sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, alinhavando que a liberdade é a regra, nos termos do art. 5o, LVII e LXVI, da Constituição Federal, impondo-se a observância ao art. 282 do CPP. Ressalta que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva faz menção à quantidade de entorpecente dispensada e do dinheiro encontrado, sem se ater que a droga foi dispensada por Camilly, que também estava na posse do dinheiro, nada de ilícito sendo encontrado com André, conforme declararam os policiais no auto de prisão em flagrante, devendo a conduta de cada um dos réus ser individualizada, atribuindo a cada qual o que foi feito. Assevera não ser legítimo o argumento de que a evasão do local no veículo, sem acatar sinal de parada, é empecilho para a liberdade do paciente, a evidenciar que sua prisão decorre apenas do fato de responder a processo criminal. Reforça que não foi encontrado nenhum entorpecente e nem dinheiro com o paciente, tampouco outros apetrechos comuns do tráfico de drogas, não assumindo, mesmo que informalmente, a responsabilidade sobre os objetos apreendidos, dos quais só teve conhecimento no momento da abordagem, estando preso única e exclusivamente em razão da reincidência específica, Defende que a gravidade do fato, em si, não serve de fundamento para falar sobre reiteração delitiva, porquanto os fatos merecem ser melhor apreciados pelo juízo, considerando desproporcional a medida constritiva, ao argumento de que devem ser consideradas as circunstâncias fáticas e não a reincidência específica. Colaciona julgados em favor de sua tese, e invoca entendimento do STF, no sentido de que não basta a mera explicitação textual dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo indispensável a indicação de elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, não sendo suficiente a gravidade do delito. Destaca que o delito imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo, tampouco, elementos concretos que indiquem o risco que a liberdade do paciente traz para aplicação da lei penal, inexistindo indicativo de que ele pretenda se evadir do distrito da culpa; pelo contrário, tem domicílio certo e trabalho lícito na Administração de Santa Maria e filhos menores que dele dependem. Volta a defender o cabimento de outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, por serem mais adequadas para o caso concreto, relembrando que o fato não aconteceu na casa do paciente, podendo ficar monitorado com tornozeleira eletrônica com endereço certo, além de assinar e justificar suas atividades semanalmente, com recolhimento noturno, comprometendo-se com o processo. Ao final, requer a concessão da liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de André, revogando-se a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela liminar para que seja o paciente colocado em liberdade com aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, com a determinação de que o paciente responda ao processo em liberdade, com a cautelar de monitoramento. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator O art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E compete ao magistrado, em decisão fundamentada, na forma exigida pelos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), demonstrar “a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se do ato apontado como coator que tais exigências foram observadas, salientando o juízo natural a inexistência de novos elementos que possam infirmar a decisão do Juízo do NAC, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e ressaltando, ainda, a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria, além do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública em razão da reiteração delitiva (ID 57720785), in verbis: “Inicialmente, observo que o pedido busca impugnar decisão do Juízo do Núcleo da Audiência de Custódia que converteu o flagrante em preventiva (ID 187905571 dos autos principais). No presente caso, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do requerente vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Aqui é importante salientar, como também fora apontado pelo juízo quando da audiência de custódia, que o réu teria praticado esses fatos no curso de cumprimento de prisão domiciliar referente à condenação por tráfico de drogas. Além disso, ressalta-se que o réu possui duas condenações pela prática de tráfico, a saber: processos no 0723119-13.2019.8.07.0001 e 0712023-30.2021.8.07.0001. Outrossim, a defesa expressamente utiliza o fato de que “nada de ilícito foi encontrado” com o réu, mas sem analisar com o contexto fático. Em simples leitura do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante, observo que após terem ouvido os avisos sonoros de parada, não cumpriram a ordem legal e, durante a fuga, dispensaram uma sacola plástica pela janela do carro. Verifico ainda que a sacola dispensada continha 23 porções, com massa líquida de 781,05g, de maconha, conforme consta no Laudo Preliminar (ID 187879529 dos autos principais). Importa lembrar que além da substância entorpecente, foi encontrado no carro: R$ 2.087,00 em espécie; 07 pacotes de saco plástico hermético com resquícios de substâncias e 1 (uma) balança de precisão. Assim, observo o periculum in libertatis de diversos elementos objetivos de informação que constam nos autos, em especial: prática de crime enquanto estava em prisão domiciliar; reincidente específico em tráfico de drogas; grande quantidade de substância entorpecente (podendo ser fracionada em mais de 3.900 porções); alto valor em espécie; balança de precisão; e sacos herméticos comumente utilizados na traficância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ANDRÉ RODRIGUES GOMES.” Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sequer se referindo o juízo à gravidade abstrata da conduta, restando cumprido o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Dos requisitos do art. 312 do CPP Notoriamente, o delito de tráfico de drogas é tipo criminal de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343.2006. E o ato coator destaca “a prática de crime enquanto [o paciente] estava em prisão domiciliar; reincidente específico em tráfico de drogas; grande quantidade de substância entorpecente (podendo ser fracionada em mais de 3.900 porções); alto valor em espécie; balança de precisão; e sacos herméticos comumente utilizados na traficância. Tanto assim que os elementos do inquérito embasam a denúncia já ofertada (ID 188671379). Nesse cenário, importante frisar que o paciente estava na condução do veículo que desobedeceu a ordem de parada dos policiais militares que patrulhavam a região, acompanhado de Camilly Pâmella Nascimento da Veiga (ré solta), e fugiu a pé após parar o veículo, a fim de não ser alcançado pelos agentes, o que restou frustrado. Ainda que nada tenha sido encontrado em sua posse, não há como desvinculá-lo da droga que estava na sacola que Camilly, sua companheira, dispensou pela janela do veículo durante a perseguição policial, a qual continha uma porção de maconha em forma de tablete e mais 22 (vinte e duas) porções da mesma droga, em tamanhos menores, com massa líquida total de 781,05g (setecentos e cinquenta e um gramas e cinco decigramas). Ademais, no interior do veículo havia dois celulares e uma balança de precisão, sendo encontrado na posse de Camilly a quantia de R$ 2.087,00 (dois mil e oitenta e sete reais), tudo a indicar a prática do delito de tráfico de drogas. Com efeito, na fase processual em que se encontra o feito prevalece o princípio do in dubio pro societate. Desse modo, os elementos informativos constantes do inquérito policial que, volto a dizer, embasaram a peça acusatória, mostram-se suficientes para caracterizar a materialidade e os indícios de autoria, assim como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Não obstante, a via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova, ainda incipiente, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, cabendo a defesa, ao longo da instrução, comprovar que o paciente não tinha ciência da droga no interior do veículo, nem da balança de precisão, nem que sua companheira portava tal soma de dinheiro, além de ter guardada em casa a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No que tange ao periculum libertatis, o risco é inconteste, haja vista que o paciente possui duas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas (processos no 0723119-13.2019.8.07.0001 e 0712023-30.2021.8.07.0001) e estava em cumprimento de pena quando, em tese, voltou a delinquir, a evidenciar, de forma clara, conduta incompatível com as finalidades e os propósitos da execução da pena. Destarte, “a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.” (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). Nesses termos, trilha a jurisprudência do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta consistente no envolvimento com tráfico de drogas, tendo em vista que "vislumbra-se que o flagranteado já foi condenado no Processo no 201788601543 (art. 28 da Lei no 11.343/2006), julgado em13/05/2020, com trânsito em julgado ocorrido em 26/05/2020 e no Processo no 201520400123 (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), julgado em 09/01/2019, com trânsito em julgado ocorrido em 25/10/2019", circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. III - É iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (...) V - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se verifica que a Corte de origem não tratou da matéria, ficando impedido este Superior Tribunal de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. (...) Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 769.052/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime executado, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito, vale dizer, roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, inclusive mediante restrição de liberdade das vítimas idosas. Além disso, foi apontado que o paciente registra passagem pela Vara da Infância e Adolescência, pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. 3. A custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR - 6a T. - unânime - rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6a T. - unânime - rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1o/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6a T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014. 4. Além disso, "justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 840.301/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) Nesse cenário, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.), sendo insuficientes as condições pessoais invocadas pela defesa. Não vislumbro, portanto, coação ilegal a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2024 16:58:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator